Tribunal: TJDFT
Processo: 0705857-27.2022.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. PRAZO PRESCRICIONAL. QUINQUENAL. SÚMULA 503 DO STJ. AJUIZAMENTO DA AÇÃO DENTRO DO PRAZO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. DESÍDIA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, com fundamento no art. 487, II, do CPC, extinguiu o feito com resolução do mérito e reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança de cheque, emitido em 12 de abril de 2017.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ação monitória foi proposta dentro do prazo prescricional de cinco anos para cobrança de cheque prescrito; (ii) analisar se a demora deve ser imputada ao serviço judiciário, de modo a validar a interrupção da citação com a propositura da ação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Súmula 503 do STJ estabelece que o prazo para ajuizamento de ação monitória com base em cheque sem força executiva é de cinco anos, a contar do dia seguinte à data de emissão da cártula. No caso concreto, a ação foi ajuizada em 4 de abril de 2022, antes do término do prazo prescricional, que se encerraria em 12 de abril de 2022.
4. A ausência de citação válida não decorreu de inércia ou desídia do autor, que agiu diligentemente ao fornecer o endereço da ré que possuía no momento do ajuizamento da ação, mas de demora imputável ao serviço judiciário. A interrupção da prescrição retroage, pois, à data da propositura da ação.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 206, § 5o, I; CPC/2015, arts. 77, VII, e 240, §§ 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150. STJ, Súmula 299. STJ, Súmula 503. Acórdão 1677379, 07207989720228070001, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, DJE 28/3/2023.

(g)